Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ART. 42 DO DL 3.688/41. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).
3. Em suas razões recursais, em síntese, o órgão acusador/apelante defende a existência de considerável lesão aos interesses protegidos pelo art. 42 da Lei de contravenções penais, restando demonstrada a perturbação do sossego por parte do réu/recorrido, o qual assistiu em alto volume conteúdo pornográfico, descabendo falar, assim, em aplicação do princípio da insignificância.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 60498766.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 60794928).
6. Prescreve o art. 42, III, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos”.
7. Com efeito, a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso.
8. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Na espécie, verifica-se que o réu/apelado, na data de 07/12/2023, supostamente utilizava de som alto (constrangedor), em período noturno, afetando a tranquilidade de terceiros vizinhos. Nesse esteio, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional.
9. Logo, deve a decisão apelada ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo no juízo de origem.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do feito.